Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DA PARTE. ATUAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão da parte em valer-se da contadoria judicial para a elaboração de seus cálculos não encontra guarida na delimitação de atribuições administrativas feita pelo art. 49 da Resolução do Conselho da Magistratura do TJDFT no 1/2017.
1.1. Por um lado, as contadorias judiciais – termo genérico que engloba as Contadorias-Partidorias, Núcleos de Contadoria-Partidoria Postos de Contadoria-Partidoria – são órgãos auxiliares dos magistrados e, não, das partes. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1339700 e 1338855.
1.2. Por outro lado, o cálculo de multa mediante o mero incremento de percentual mensal não pode ser considerado cálculo de elevada complexidade, tanto jurídica quanto matemática, devendo ser considerado, em verdade, um cálculo elementar de matemática financeira.
2. Agravo de instrumento desprovido.